Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-38.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700516-38.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR EMBARGADO: ALEXANDRE PAULINO FERREIRA, EDMAR DOS SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 47610734) opostos por DULCE MACIEL REZENDE e outros em face de ALEXANDRE PAULINO FERREIRA e outros, com o pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 47212514) INTIMEM-SE OS EMBARGANTES para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023 14:52:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador